Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725972-47.2023.8.07.0003 DESPACHO Em diligência, retornem os autos à 1a instância para intimação do MP da sentença id 55470295. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 18/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator